Tribunal: STJ
Processo: 0001549-16.2021.8.16.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459840 - PR(2023/0338760-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IAGO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ÓBICES SUMULARES. NULIDADE POR
INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e não conheceu do recurso especial. O agravante foi condenado pelo
crime de tráfico de drogas, com pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão em
regime inicial fechado, além de multa. A condenação foi fundamentada em provas
produzidas sob contraditório, incluindo relatos judiciais de policiais e elementos
materiais apreendidos.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação em sede de
apelação, afastando alegações de nulidade por invasão de domicílio, ausência de
fundamentação na produção antecipada de provas e deficiências na defesa técnica, além
de reafirmar a suficiência das provas judiciais para a condenação.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pela Corte de origem com
base nas Súmulas n. 283 e 284, STF e n. 83, STJ, além de considerar a impossibilidade
de análise de dispositivos constitucionais na via do recurso especial.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que o recurso especial não se fundamentou em
violação constitucional, que os dispositivos legais indicados são pertinentes às teses, que
houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido e que não incidem
os óbices sumulares apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os óbices sumulares apontados (Súmulas
n. 283 e 284, STF e n. 83, STJ) são aplicáveis ao caso, considerando as alegações da
defesa de que houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido e que
os dispositivos legais indicados são pertinentes às teses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54723558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ecfa6164-21af-4c7e-a6cb-09d370dba3bc

6. A decisão monocrática apreciou de forma completa e fundamentada os pontos trazidos
no agravo em recurso especial, concluindo pela inviabilidade de conhecimento do
recurso especial.
7. A análise de dispositivos constitucionais na via do recurso especial é inadequada,
conforme os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
8. A fundamentação do recurso especial foi considerada deficiente, nos termos da
Súmula n. 284, STF, não permitindo a exata compreensão da controvérsia.
9. Subsistem fundamentos autônomos aptos a manter o acórdão recorrido, não
impugnados especificamente no recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n.
283, STF.
10. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, impondo a aplicação da
Súmula n. 83, STJ.
11. A condenação foi fundamentada em provas produzidas sob contraditório, incluindo
relatos judiciais de policiais e elementos materiais apreendidos, afastando a hipótese de
condenação exclusivamente baseada em elementos inquisitoriais.
12. Não há espaço na via do recurso especial para revisar premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias, sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os óbices das Súmulas n. 283 e 284, STF e n. 83, STJ são aplicáveis quando há
deficiência de fundamentação, subsistência de fundamentos autônomos não impugnados
2.
e alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ.
A análise de dispositivos
constitucionais na via do recurso especial é vedada, conforme os artigos 102 e 105 da
3.
Constituição Federal.
A condenação criminal pode ser fundamentada em provas
produzidas sob contraditório, incluindo relatos judiciais de policiais e elementos
materiais apreendidos, desde que não se baseie exclusivamente em elementos
inquisitoriais. Dispositivos relevantes citados:
arts. 102 e 105; CPP, arts. 155 e 563.
CF/1988,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
342.690/RO,
13.04.2021; STJ,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
AREsp 2.873.084/SP,
Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp 2.032.505/CE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.209.260/SE,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ecfa6164-21af-4c7e-a6cb-09d370dba3bc

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ecfa6164-21af-4c7e-a6cb-09d370dba3bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459840 - PR(2023/0338760-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IAGO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ÓBICES SUMULARES. NULIDADE POR
INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e não conheceu do recurso especial. O agravante foi condenado pelo
crime de tráfico de drogas, com pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão em
regime inicial fechado, além de multa. A condenação foi fundamentada em provas
produzidas sob contraditório, incluindo relatos judiciais de policiais e elementos
materiais apreendidos.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação em sede de
apelação, afastando alegações de nulidade por invasão de domicílio, ausência de
fundamentação na produção antecipada de provas e deficiências na defesa técnica, além
de reafirmar a suficiência das provas judiciais para a condenação.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pela Corte de origem com
base nas Súmulas n. 283 e 284, STF e n. 83, STJ, além de considerar a impossibilidade
de análise de dispositivos constitucionais na via do recurso especial.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que o recurso especial não se fundamentou em
violação constitucional, que os dispositivos legais indicados são pertinentes às teses, que
Documento eletrônico VDA54414861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: bfd6a84f-e479-4b5a-8344-9935eee63580

houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido e que não incidem
os óbices sumulares apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os óbices sumulares apontados (Súmulas
n. 283 e 284, STF e n. 83, STJ) são aplicáveis ao caso, considerando as alegações da
defesa de que houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido e que
os dispositivos legais indicados são pertinentes às teses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática apreciou de forma completa e fundamentada os pontos trazidos
no agravo em recurso especial, concluindo pela inviabilidade de conhecimento do
recurso especial.
7. A análise de dispositivos constitucionais na via do recurso especial é inadequada,
conforme os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
8. A fundamentação do recurso especial foi considerada deficiente, nos termos da
Súmula n. 284, STF, não permitindo a exata compreensão da controvérsia.
9. Subsistem fundamentos autônomos aptos a manter o acórdão recorrido, não
impugnados especificamente no recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n.
283, STF.
10. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, impondo a aplicação da
Súmula n. 83, STJ.
11. A condenação foi fundamentada em provas produzidas sob contraditório, incluindo
relatos judiciais de policiais e elementos materiais apreendidos, afastando a hipótese de
condenação exclusivamente baseada em elementos inquisitoriais.
12. Não há espaço na via do recurso especial para revisar premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias, sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os óbices das Súmulas n. 283 e 284, STF e n. 83, STJ são aplicáveis quando há
deficiência de fundamentação, subsistência de fundamentos autônomos não impugnados
Documento eletrônico VDA54414861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: bfd6a84f-e479-4b5a-8344-9935eee63580

2.
e alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ.
A análise de dispositivos
constitucionais na via do recurso especial é vedada, conforme os artigos 102 e 105 da
3.
Constituição Federal.
A condenação criminal pode ser fundamentada em provas
produzidas sob contraditório, incluindo relatos judiciais de policiais e elementos
materiais apreendidos, desde que não se baseie exclusivamente em elementos
inquisitoriais. Dispositivos relevantes citados:
arts. 102 e 105; CPP, arts. 155 e 563.
CF/1988,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
342.690/RO,
13.04.2021; STJ,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
AREsp 2.873.084/SP,
Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp 2.032.505/CE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.209.260/SE,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.12.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IAGO FRANCISCO DE
SOUZA contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e não
conheceu do recurso especial (fls. 698-701).
O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia narrando, em
síntese, dois fatos relacionados a tráfico de drogas e posse de arma de fogo, com base em
denúncia anônima, abordagem policial, apreensões e delação do corréu, indicando
vinculação do agravante à traficância (fls. 82-88).
O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia, reconheceu a regularidade do
rito e afastou, naquele momento, alegações de nulidade por violação de domicílio,
também destacando a conexão e o emprego do rito ordinário (fls. 89-90).
Sobreveio sentença que condenou o agravante pelo crime do artigo 33,
,
caput
da
fixando a pena definitiva de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, e
mantendo a prisão preventiva. A sentença rejeitou preliminares de nulidade por invasão
de domicílio, por ausência de fundamentação da produção antecipada de provas e por
deficiência de defesa técnica e reputou suficiente a prova judicializada, com destaque aos
relatos dos policiais e aos elementos materiais apreendidos, além de enfrentar a
dosimetria (fls. 353-364).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso
defensivo, mantendo a condenação e reafirmando: a existência de fundadas razões para o
Documento eletrônico VDA54414861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: bfd6a84f-e479-4b5a-8344-9935eee63580

ingresso domiciliar e a natureza de crime permanente; a fundamentação concreta da
produção antecipada de provas, especialmente quanto à oitiva de policiais, com respaldo
na Súmula n. 455, STJ; a inexistência de prejuízo quanto à alegada deficiência da defesa
técnica e conflito de interesses, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal; e a
suficiência das provas produzidas sob contraditório para manter a condenação, afastando
a violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. No ponto da dosimetria, ratificou
a pena fixada, com fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais e à
agravante da reincidência (fls. 556-570).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas “ ” e “ ”, da Constituição Federal, alegando: nulidade por invasão de domicílio;
a
c
ausência de fundamentação na decisão que determinou a produção antecipada de provas
com base no artigo 366 do Código de Processo Penal; deficiência da defesa técnica por
conflito de interesses; ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal; e pleitos de
absolvição e redimensionamento da pena, com apontamento de dispositivos federais e
menções constitucionais (fls. 582-606).
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n.
283 e 284, STF e n. 83, STJ, além de assentar a inviabilidade de análise de dispositivos
constitucionais na via do especial. Explicitou, ainda, a ausência de impugnação
específica a fundamentos autônomos do acórdão, notadamente a exigência do artigo 563
do Código de Processo Penal e a base judicial da condenação em provas produzidas em
juízo, inclusive policiais (fls. 632-637).
A defesa interpôs agravo em recurso especial afirmando inexistirem os óbices
sumulares, apontando divergência e repisando as nulidades e a violação ao artigo 155 do
Código de Processo Penal (fls. 646-655).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo em
recurso especial, enfatizando deficiência de fundamentação (Súmula n. 284, STF),
subsistência de fundamentos autônomos não impugnados (Súmula n. 283, STF) e
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o que atrai a Súmula n. 83, STJ (fls. 690-695).
Conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, ratificando os
óbices sumulares, a inviabilidade quanto à invocação de dispositivos constitucionais em
recurso especial e a adequação do acórdão recorrido aos parâmetros do artigo 563 e do
artigo 155 do Código de Processo Penal (fls. 698-701).
No presente agravo regimental a defesa sustenta que o recurso especial não se
fundou em violação constitucional, que a indicação dos dispositivos legais foi pertinente
às teses, que houve impugnação específica aos fundamentos de inexistência de prejuízo e
Documento eletrônico VDA54414861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: bfd6a84f-e479-4b5a-8344-9935eee63580

de suficiência da prova judicial, e que não incidem as Súmulas n. 283 e 284, STF nem a
Súmula n. 83, STJ. Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada, com
conhecimento e provimento do recurso especial, ou a submissão do agravo ao colegiado
(fls. 706-713).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Verifico que a decisão monocrática impugnada apreciou, de forma completa e
fundamentada, os pontos trazidos no agravo em recurso especial e concluiu,
corretamente, pela inviabilidade de conhecimento do recurso especial.
Em primeiro lugar, ressalto a inadequação do exame de dispositivos
constitucionais na via do recurso especial por competência delineada nos artigos 102 e
105 da Constituição Federal, como expressamente consignado na decisão de
admissibilidade e reiterado na decisão monocrática (fls. 632; 698-699).
Em segundo lugar, identifico deficiência de fundamentação, nos termos da
Súmula n. 284, STF, quanto à pertinência normativa dos dispositivos invocados para
sustentar nulidade por invasão de domicílio e ausência de fundamentação na produção
antecipada de provas, aspecto também destacado pela Instância antecedente e pelo
Ministério Público Federal (fls. 632-633; 690-693). Transcrevo o enunciado aplicável: “
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
” (Súmula n. 284, STF).
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Em terceiro lugar, subsistem fundamentos autônomos aptos a manter o
acórdão recorrido, não impugnados especificamente no recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 283, STF, conforme já constatado nas decisões de
admissibilidade e monocrática, no ponto em que a Corte estadual firmou a necessidade
de prejuízo concreto (artigo 563 do Código de Processo Penal) e a suficiência de provas
produzidas em juízo para lastrear a condenação, inclusive os depoimentos judiciais dos
agentes policiais (fls. 635-636; 699-700). Transcrevo o enunciado: “É inadmissível o
recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
” (Súmula n. 283, STF).
suficiente e o recurso não abrange todos eles
Ademais, o entendimento do acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
desta Corte Superior, o que impõe a aplicação da Súmula n. 83, STJ. No ponto das
nulidades, a Corte estadual aplicou corretamente o artigo 563 do Código de Processo
Penal e o princípio da instrumentalidade das formas, exigindo a demonstração de
prejuízo concreto, não bastando a mera condenação para tanto, como bem assentado na
Documento eletrônico VDA54414861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: bfd6a84f-e479-4b5a-8344-9935eee63580

decisão de admissibilidade e no parecer ministerial (fls. 636-637; 694-695). Transcrevo o
enunciado: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
” (Súmula n. 83, STJ).
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
Quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, a Instância ordinária
registrou que a condenação se amparou em provas produzidas sob contraditório,
incluindo os relatos judiciais dos policiais, além de elementos materiais apreendidos,
afastando a hipótese de condenação exclusivamente fundada em elementos inquisitoriais.
Nesse sentido, a decisão monocrática citou precedente da Sexta Turma
assentando que:
“[...] inviável o reconhecimento da nulidade de sentença
condenatória sob o argumento de violação do artigo 155 do CPP
quando há outros elementos de provas submetidos ao crivo do
contraditório e da ampla defesa” (
relator
AREsp n. 2.873.084/SP,
Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
(fls.
28/5/2025,
2/6/2025)
701).

Por sua vez, a decisão de inadmissibilidade transcreveu julgados que
reafirmam que:
“[...] tais provas [inquisitoriais], desde que corroboradas por
elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser
valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso
concreto” (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas,
342.690/RO,
Quinta Turma, julgado em
DJe
(fls. 636-637).
13/4/2021,
16/4/2021)

Assim, as teses renovadas no agravo regimental não afastam os fundamentos
que sustentaram a decisão agravada. A alegação de que o recurso especial não se apoiou
em violação constitucional não remove o óbice porque o acórdão estadual apontou, de
forma explícita, a invocação de artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e, ainda que tais menções tenham sido utilizadas como reforço
argumentativo, a decisão de inadmissibilidade evidenciou a deficiência de
fundamentação quanto aos dispositivos federais indicados e a subsistência de
fundamentos autônomos não impugnados, o que, de per si, inviabiliza o processamento
do recurso especial (fls. 632-637).
A propósito, a decisão monocrática agravada citou, entre outros, precedente
que sintetiza os óbices.
Destaca-se (fls. 700):
“[...] Os recorrentes não indicaram expressamente os
dispositivos de lei federal que foram objeto da violação, não sendo
Documento eletrônico VDA54414861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: bfd6a84f-e479-4b5a-8344-9935eee63580

possível afastar a incidência da
por deficiência de
Súmula n. 284/STF,
fundamentação. [...] A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF [...] (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.032.505/CE,
Turma, julgado em
DJe de
."
27/11/2023,
29/11/2023)

Reitero, ainda, que, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência desta Corte impõe-se a aplicação da Súmula n. 83, STJ inclusive quando o
recurso especial se funda na alínea “a” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal:
“[...] O óbice contido no Enunciado n.o 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça também se aplica ao recurso especial
interposto com base na alínea a do inciso III do
da Constituição
art. 105
da República. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe de
."
19/12/2022)

Nessas condições a manutenção da decisão agravada impõe-se. Não há
espaço, na via do recurso especial, para revisar as premissas fáticas fixadas
soberanamente pelas instâncias ordinárias quanto à existência de fundadas razões para o
ingresso domiciliar, à suficiência da prova judicial e à ausência de prejuízo concreto,
porque tal providência exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado.
A decisão monocrática, ao concluir pelo não conhecimento do recurso
especial, observou a jurisprudência consolidada desta Corte e os óbices sumulares
aplicáveis.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54414861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: bfd6a84f-e479-4b5a-8344-9935eee63580

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.459.840 / PR
Número Registro: 2023/0338760-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015491620218160090 000154916202181600901 00046509020238160090 00055507820208160090
15491620218160090 154916202181600901 46509020238160090 55507820208160090
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IAGO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO : DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IAGO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO : DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: 9d138bd5-beae-4e21-86ac-9585bf3db47f

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: 9d138bd5-beae-4e21-86ac-9585bf3db47f